Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-63.2020.8.11.0031
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000171-63.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALCIR LEAL - CPF: 715.181.501-87 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. INEXISTENCIA DE PROTOCOLOS DE CHAMADA. DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia, interrupção do serviço e demora no restabelecimento.

2. Protocolos genéricos e notícia sobre má prestação de serviço no local que não servem para comprovar a afetação de direitos de personalidade do recorrido.

3. Ainda que ocorra a inversão do ônus da prova é necessário que o consumidor instrua os autos com prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nesta demanda.

4. Ausência de prova que o autor foi pessoalmente afetado em seus direitos de personalidade, danos morais indevidos.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Cível Inominado em face da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em decorrência demora no restabelecimento dos serviços de energia elétrica no imóvel localizado na zona rural do município de Nortelândia/MT (Comunidade Santaninha), por aproximadamente 3 (três) dias (21 a 23/01/2020).

Inconformada, a recorrente sustenta, preliminarmente a interposição de ações de massa - impertinência da condenação em danos morais e padronização das ações patrocinadas pelo mesmo advogado. No mérito, aduz a ausência de prova de interrupção de serviço de energia elétrica no imóvel do autor, bem como a ausência de responsabilidade da Concessionária ante a existência de fatores alheios e inevitáveis e a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório e a aplicação de juros e correção monetária, a partir da decisão definitiva do acórdão.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR -
AJUIZAMENTO DE AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA PATROCINADAS PELO MESMO ADVOGADO

Em sede preliminar, afirma a Recorrente que improcede a condenação em danos morais pelo fato de se tratar de ação de massa, cuja causa de pedir é a interrupção de energia elétrica, tendo o Recorrido mais de uma ação em que houve condenação em dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): processo n° 1000173-33.2020.8.11.0031; 1000172-48.2020.8.11.0031; 1000170-78.2020.8.11.0031. Destaca, ainda a título de prejudicial de mérito, que existem várias ações indenizatórias em face da Recorrente, decorrentes do mesmo evento, padronizadas, patrocinadas pelo mesmo causídico e compete ao Poder Judiciário repelir situações de tendenciosa intenção de ganhos fácies.

Em que pese as alegações aventadas pela Recorrente servirem para formar o convencimento do magistrado, as questões apresentadas não configuram defesas processuais capazes de obstar o exame do mérito ou que implique na extinção do pedido com resolução de mérito (prejudicial), nos termos da lei processual.

Preliminar de prejudicial de mérito rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não de falha na prestação do serviços de concessão de indenização por danos morais, em razão da demora no restabelecimento de energia.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida merece reforma, posto que o Recorrido não comprovou nos autos que tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço aduzida na exordial. Aliado a isso, o protocolo utilizado nos autos é o mesmo informado nos processos n. 1000183-77.2020.8.11.0031 e 1000175-03.2020.8.11.0031, em nome de terceiros.

No presente caso, o Reclamante alega que é titular da Unidade Consumidora n. 6/2090436-3, localizada na Estrada da Santaninha, s/n, Sitio ABC, zona rural de Nortelândia/MT e teve o seu fornecimento de energia suspenso em 21.01.2020 (terça-feira) conforme protocolo de atendimento no 9074973723, com retorno 23.01.2020, porque o reparo foi realizado pelos próprios moradores da região. Sustenta que a ausência da energia perdurou por 03 (três) dias, sendo gerados os protocolos de n° 63084691 e no 9074973723, todas comunicadas através da central de atendimento.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a interrupção da energia elétrica é decorrente de caso fortuito ou força maior, pois se deu em razão das fortes chuvas na região e o tempo para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica se deu em face das peculiaridades da região, local de difícil acesso, conforme relatório técnico anexo.

Pois bem. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o autor não juntou nenhuma prova que corrobore com a existência de danos provocados pela suspensão do fornecimento de energia.

É imperioso registrar que a Recorrente nega a existência de falha no período mencionado, carreando aos autos um relatório de interrupções que não indica qualquer suspensão nos dias indicados na petição inicial. Aliado a isso, consigo que os protocolos informados nos autos são os mesmos indicados nas ações n. 1000183-77.2020.8.11.0031 e 1000175-03.2020.8.11.0031, que possuem parte distintas, sendo aqueles protocolos foram firmados em nome de terceiros.

Ademais, a matéria publicada pelo site:
g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/09/24/46-mil-clientes...
, não consta qualquer entrevista ou matéria jornalística do local ou mesmo na data em que o autor alega a interrupção da energia elétrica.

Desse modo, tenho que o autor, ora Recorrido não comprovou, minimante, a interrupção de energia na sua unidade consumidora, nos termos do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que não merece guarida a pretensão invocada pelo Autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a ação proposta, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no, 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Processo no 1000171-63.2020.8.11.0031

Origem: Juizado Especial Cível de Nortelândia

Recorrente: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

Recorrido: Valcir Leal

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

2a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 02/09/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados à apreciação, entende por divergir do voto proferido pelo magistrado Relator.

O caso posto a julgamento se refere aos constantes casos de apagão julgados no âmbito das Turmas Recursais, nos quais, além de matérias jornalísticas, os consumidores, de forma organizada, até mesmo por meio da associação de moradores, apresentam, para demonstrar os fatos constitutivos de direito, protocolos de reclamações conjuntos.

No presente caso o apagão ocorreu na Zona Rural de Nortelândia, Comunidade denominada Santaninha. Pede-se dano moral em decorrência demora no restabelecimento dos serviços de energia elétrica no imóvel localizado na zona rural do município de Nortelândia/MT (Comunidade Santaninha), por aproximadamente 3 (três) dias (21 a 23/01/2020).

O magistrado Relator entende que a juntada de protocolos conjuntos, indicados igualmente em outras ações, não serve para comprovar os fatos constitutivos de direito. A despeito de tal entendimento, esta magistrada,
permissa venia
, com ele não concorda, notadamente em razão das várias matérias jornalísticas, inúmeros protocolos e, ainda, em razão do princípio da facilitação dos meios de defesa dos consumidores, pessoas hipossuficientes tecnicamente.

Na inversão do ônus da prova, caberia à parte promovida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor, nos termos do artigo, 373, II, do Código de Processo Civil, o que não fez, especialmente diante da comprovação feita pelo consumidor de que se serve da UC discutida. Ademais, a parte promovida comprovou, por meio dos relatórios e histórico de consumo anexado na inicial, que o consumidor era residente no local na data dos fatos.

Em assim sendo, entendo que o consumidor,
por mais que não tenha indicado, quais dos protocolos efetivamente são relativos à sua UC e quais são relativos a UCs de outros moradores da região
, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, em especial porque a parte promovida, em defesa genérica, alega que os fatos ocorreram por conta de más condições climáticas na região, ou seja, por caso fortuito e força maior, bem como sustenta que restabeleceu o serviço em prazo razoável, sem nada comprovar ou desconstituir os protocolos indicados.

Outrossim, destaco que no âmbito das Turmas Recursais há precedentes que reconheceram tais protocolos e mantiveram a condenação da origem, por se tratar de falha comprovada no caso concreto e, ainda, por toda a região conforme as várias ações propostas.

Cito tais precedentes:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATO COMPROVADO
DIANTE DA VASTA RELAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ANTENDIMENTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

2. A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade.

3. A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda se ocorreu, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5.
Os 108 protocolos de atendimento confirmam as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora para o restabelecimento dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço
e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6. Quantum indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e não do evento danoso.

8. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

9. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000933-22.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
FATO COMPROVADO DIANTE DA VASTA RELAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ANTENDIMENTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

2. A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade.

3. A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda que tenha ocorrido, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Os 108 protocolos de atendimento confirmam as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica
, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora para ocorrer o restabelecido dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6. Quantum indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7. SENTENÇA MANTIDA.

8. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO

(N.U 1000929-82.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Com efeito, os fatos constitutivos de direito foram devidamente comprovados e, na inversão do ônus da prova, a parte promovida não apresentou fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de modo que, no entender desta magistrada deve o recurso da concessionária ser desprovido a fim de que a condenação por dano moral seja mantida (R$ 5.000,00).

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021